Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-49.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000420-49.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), L. F. E. B. D. S. E. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. F. E. B. D. S. E. R. - CPF: 084.367.591-84

(TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Barra do Garças
contra a sentença (Id. 30568476 e Id. 30568477) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer – tratamento de saúde – com pedido de antecipação de tutela
.

Assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelo exame de ressonância magnética e a consulta com oftalmologista se tratarem de procedimentos de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segunda a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Requer o provimento do recurso para que seja “
reformada a sentença hostilizada, julgamento improcedentes os pedidos iniciais
”.

Contrarrazões (Id. 30568497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 34567452), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante o exposto, julga-se procedente o pedido do autor, com fundamentando no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças a fornecerem ao menor Luiz Fernando Estevão Bento dos Santos e Ribeiro, a realização dos exames de RNM de ouvido com sedação e reconstrução 3D, além de consulta oftalmológica especializada e tudo que deles decorrer, promovendo o seu agendamento para o paciente substituído, bem como o seu integral custeio, em hospital/clínica de rede pública ou particular que ofereça na cidade ou na região o procedimento solicitado, sob pena de bloqueio dos valores para o cumprimento da medida, nos termos do art. 497, do CPC, restando, por corolário, confirmada a decisão liminar de folhas 42/43.

Deixa de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que isentos por Lei.

Matéria não sujeita ao reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, e observadas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(Id. 30568477).

Luiz Fernando Estevão Bento dos Santos e Ribeiro, nascido em 25 de abril de 2015, por apresentar “
surdez bilateral neurossensorial
” e “
trauma ocular e opacidade estromal
” (Id. 30555495, fls. 8), necessita de se submeter à consulta com oftalmologista e realizar exame de
ressonância magnética com reconstrução 3D
, conforme relatórios médicos:

Relatório médico

Menor Luiz Fernando Estevão Bento dos Santos e Ribeiro, 3a, seguimento nesta unidade há cerca de 1 ano, com surdez profunda bilateral em uso de (ilegível) com indicação de implante coclear.

[...]

Informo ainda, que tal perda auditiva é de caráter irreversível, portanto, pela idade, pode-se lançar mão de procedimento cirúrgico. [...]. (Id. 30568457, fls. 2).

Relatório médico

O paciente Luiz Fernando E. B. Santos e Ribeiro, apresentou trauma ocular direito com unha de gato em novembro de 2016 causando opacidade acatricial estromal línea em eixo visual de olho direito. Realizou avaliações nos setores de córnea e estrabismo no Banco dos Olhos em Goiás, onde foi observada já ambliopia através do Teller.

[...]

Encaminho paciente para o setor de córnea e estrabismo em Cuiabá para avaliação. [...]. (Id. 30568457, fls. 4).

Declaração médica

Paciente com surdez congênita, necessita de RNM de ouvidos para diagnóstico, devido plasticidade neuronal precoce. O procedimento deverá ser com sedação e urgente. [...]. (Id. 30568459, fls. 3).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Barra do Garças de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão,
pelo exame de ressonância magnética e a consulta com oftalmologista se tratarem de procedimentos de alta complexidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020